Tribunal: TJDFT
Processo: 0749322-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749322-05.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KATIUSHA LINS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por KATIUSHA LINS FURUCHO contra decisão exarada no ID 78258363, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, e determinou a intimação da agravante para promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos de Ação de Conhecimento n.0712229-75.2025.8.07.0010, proposta pela agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA., na qual d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita à autora, por entender que o valor percebido a título de remuneração pela recorrente seria incompatível com o benefício. Consoante decisão exarada sob o ID 78258363, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, para fins de preparo recursal, por concluir que não restou demonstrada a condição de hipossuficiente da agravante. No agravo interno interposto, a agravante sustenta que a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça não examinou de forma adequada sua situação financeira e deixou de valorar elementos probatórios que demonstram sua incapacidade de arcar com custas sem comprometimento de sua subsistência. Afirma que seus rendimentos se encontram integralmente retidos pela instituição financeira, circunstância que a coloca em condição de superendividamento e evidencia o estado de hipossuficiência. Defende que a análise do pedido não pode se restringir ao valor bruto de sua remuneração nem ao critério objetivo de cinco salários-mínimos, devendo considerar as particularidades do caso concreto, em consonância com a jurisprudência do STJ e deste egrégio TJDFT sobre o tema. Alega violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça, isonomia e razoabilidade, pois a renda formalmente elevada não reflete sua real capacidade econômica diante do comprometimento integral de seus recursos. Ao final, a agravante postula a reconsideração da decisão recorrida. Subsidiariamente, a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum, a fim de conceder a gratuidade de justiça à agravante. É o relatório. Não obstante o entendimento da decisão exarada sob o ID 78258363, guardadas as peculiaridades do caso concreto em que a agravante logrou demonstrar estar com comprometimento integral de seus recursos, em cognição sumária, tenho por demonstrada a sua condição de hipossuficiência financeira. Assim, passo a análise do pedido de antecipação da tutela recursal formulado no agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O colendo o Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do REsp no 1988687/RJ (2022/0061185-5), por maioria, fixou a seguinte tese repetitiva (Tema 1178): i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Na hipótese em exame, observa-se que a agravante é servidora pública distrital, é solteira e tem uma filha dependente, ambas com diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista (TEA), conforme relatórios médicos de IDs 254756834, pág 2 e 254756842, tendo demonstrado despesas recentes com medicamentos (IDs 254756833, págs. 9 a 13). Em que pese a percepção pela agravante de salário mensal bruto de R$ 11.054,33 (onze mil cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos – ID 255125736 na origem), no cargo de agente comunitário de saúde, restou demonstrada que a remuneração líquida de R$ 6.689,15 (seis mil seiscentos e oitenta e nove reais e quinze centavos), nos meses de setembro e outubro de 2025, fora integralmente retida para o pagamento de diversos empréstimos descontados em sua conta salário, conforme extratos bancários de IDs 254756838, págs. 148/149 e 155/156. Ademais, cabe salientar que a ação originária tem por objeto a discussão acerca da (i)legalidade de retenção integral do salário da autora pelo banco agravado. Dessa forma, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário dos documentos que instruem o processo originário, é possível constatar o comprometimento do mínimo existencial da autora, justificando a concessão da gratuidade de justiça em seu favor. Pelas razões expostas, em juízo de retratação, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, a fim de conceder o benefício da gratuidade de justiça em favor da agravante. Julgo prejudicado o agravo interno. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025 às 11:08:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora